Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PAGAMENTO DE VALORES A SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO.

1. A autoridade acoimada coatora é aquela que detém poderes para proceder à eventual correção da ilegalidade apontada no ato impugnado, sendo que a mera executora do ato não detém tal competência. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada.

2. A utilização do mandado de segurança para reconhecer o direito à inclusão de juros de mora e correção monetária na percepção de verbas remuneratórias, reconhecidas administrativamente, não tem contornos de ação de cobrança.

3. Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.

4. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta a servidor público até julho/2001 incidirão juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho/2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

5. No caso dos autos, como se trata de condenação imposta à Fazenda Pública relacionada à verba a ser percebida por servidor público, para a atualização monetária, o Egrégio STJ dispôs que a partir de julho/2009, que é a hipótese dos autos, porquanto o crédito se refere 2016, deverão incidir juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

6. Mandado de Segurança conhecido e concedida a ordem.